Tribunal: TJES
Processo: 0001232-31.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001232-31.2019.8.08.0051

APELANTE: DEUSZENI OLIVEIRA SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por professora contratadaem caráter temporário contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos sucessivos firmados com o Estado do Espírito Santo entre 2006 e 2020, condenando-o ao recolhimento do FGTS apenas no período de 12/11/2014 a 02/2020, em razão da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. A autora recorre para afastar a prescrição quinquenal e ver reconhecida a prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), pois a ação foi ajuizada em 12/11/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou o prazo trintenário modulado pelo STF no Tema 608 para a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, considerando que a ação foi ajuizada em 12/11/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que a prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, modulando os efeitos para que o prazo trintenário se aplicasse às ações ajuizadas até 13/11/2019.
O STJ consolidou entendimento de que essa modulação alcança também as demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, não se restringindo a relações privadas.
Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/11/2019, ou seja, antes do termo final da modulação, razão pela qual incide a prescrição trintenária e não a quinquenal.
Reconhecida a nulidade dos contratos temporários sucessivos, o Estado deve recolher os depósitos do FGTS de todo o período contratual, de 01/02/2006 a 02/2020, com incidência de juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019 para cobrança de valores devidos a título de FGTS, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.
A modulação dos efeitos do Tema 608 alcança também as demandas em face da Fazenda Pública.
Reconhecida a nulidade de sucessivos contratos temporários, subsiste o dever do ente público de recolher os depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009, art. 5º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE nº 1.349.537/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-31.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSZENI OLIVEIRA SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por professora contratadaem caráter temporário contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos sucessivos firmados com o Estado do Espírito Santo entre 2006 e 2020, condenando-o ao recolhimento do FGTS apenas no período de 12/11/2014 a 02/2020, em razão da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. A autora recorre para afastar a prescrição quinquenal e ver reconhecida a prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), pois a ação foi ajuizada em 12/11/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou o prazo trintenário modulado pelo STF no Tema 608 para a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, considerando que a ação foi ajuizada em 12/11/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que a prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, modulando os efeitos para que o prazo trintenário se aplicasse às ações ajuizadas até 13/11/2019.
O STJ consolidou entendimento de que essa modulação alcança também as demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, não se restringindo a relações privadas.
Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/11/2019, ou seja, antes do termo final da modulação, razão pela qual incide a prescrição trintenária e não a quinquenal.
Reconhecida a nulidade dos contratos temporários sucessivos, o Estado deve recolher os depósitos do FGTS de todo o período contratual, de 01/02/2006 a 02/2020, com incidência de juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019 para cobrança de valores devidos a título de FGTS, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.
A modulação dos efeitos do Tema 608 alcança também as demandas em face da Fazenda Pública.
Reconhecida a nulidade de sucessivos contratos temporários, subsiste o dever do ente público de recolher os depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009, art. 5º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE nº 1.349.537/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
DEUSZENI OLIVEIRA SOUSA
em face da r. sentença de fls. 52/54 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a prescrição quinquenal para cobrança de eventuais créditos em face da Fazenda Pública anteriores à data de 12/11/2014, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento do valor correspondente ao FGTS, retroativo ao período de 12/11/2014 a 02/2020.

Em suas razões recursais (fls. 58/65), a Apelante pugnou pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à prescrição. Argumenta, em síntese, que o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 30 (trinta) anos e não o de 5 (cinco) anos, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), uma vez que a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, antes do termo final da regra de transição.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 14840317), defendendo a manutenção da sentença por entender que deve prevalecer a prescrição quinquenal por se tratar de norma especial aplicável à Fazenda Pública.

Pois bem. Na origem, a Autora, ora Apelante, narrou ter sido contratada pelo ente público para exercer a função de professora em caráter temporário, com o primeiro contrato datado de 01 de fevereiro de 2006, sendo este renovado sucessivamente.

Pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/02/2006 até 02/2020, considerando um único contrato de trabalho, bem como a condenação do réu ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período, acrescido da multa de 40% (quarenta por cento), além do pagamento de 13º salário e férias proporcionais.

Após regular trâmite processual, o julgador de origem proferiu sentença reconhecendo a prestação de serviços da autora ao réu de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2020, por meio de sucessivos contratos temporários. Reconheceu que as sucessivas renovações descaracterizaram a temporariedade da contratação, violando o art. 37, IX, da CF/88, e, portanto, declarou a nulidade dos contratos.

Julgou improcedente o pedido da multa, no sentido de que a declaração de nulidade do contrato administrativo não enseja o pagamento de tal verba.

Ademais, aplicou o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Com isso, declarou prescritas as parcelas anteriores a 12/11/2014.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores devidos a título de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de sucessivos contratos temporários.

A Apelante sustenta que o prazo aplicável é o trintenário, conforme a regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608). A sentença, por sua vez, aplicou o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Em que pese o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos,

houve a modulação dos efeitos de tal “decisum”
.

Nesse contexto, ao interpretar tal norma precedente, o Tribunal da Cidadania elucidou que
o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019
, de sorte que,
no que toca às demandas propostas até a referida data
–
como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 12/11/2019
-
é hipótese de observância do prazo prescricional de 30 (trinta) anos
. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) [...] (STJ, AgInt no REsp n.º 1.935.626/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, J 27/6/2022, DJe 29/6/2022).

Destaco, por oportuno, que o próprio STF vem mantendo decisões proferidas pelos Tribunais Pátrios que reconhecem a aplicação do precedente alhures citado nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. A título de ilustração, menciono:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADOS À ESPÉCIE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF, RE 1349537 PB 0801950-79.2019.8.15.0251, Relatora: Cármen Lúcia, J 15/11/2021, DJ 17/11/2021).

Portanto, o caso em testilha impõe a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos, motivo pelo qual não se vislumbra a prescrição das parcelas pleiteadas pela apelante, que compreendem o período entre 01/02/2006 a 02/2020.

Nesse sentido, repito, é o caso de afastamento da prescrição quinquenal e o reconhecimento da prescrição trintenária, de modo que me direciono ao mérito da causa e ao consequente reconhecimento de ilicitude das sucessivas contratações temporárias firmadas entre as partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença guerreada, nos seguintes termos:

(i) Afastar
a prescrição quinquenal e reconhecer a aplicação da prescrição trintenária;

(ii)
Condenar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
relativas aos contratos de trabalho entabulados entre as partes no período compreendido entre 01 de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2020, devendo tal valor incidir juros de mora a partir da citação computados nos termos da redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E.

(iii) Inverter
os ônus da sucumbência para condenar o Requerido/Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios,
cuja fixação deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Por fim, com o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 11/09/2025 às 12:34:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59123211092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.